Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721403-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA ÂNGELA VASQUEZ RIVAS ORLANDO RECORRIDO: FRANCISCO LUIS ANTÔNIO VASQUEZ RIVAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO RÉU. NÃO CONFIGURADA. COMODATO EM BENEFÍCIO DO GENITOR DOS LITIGANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual promoveu arbitramento de aluguel. 2. De acordo com reiterado entendimento firmados nos tribunais, revela-se cabível a indenização pelo uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários. Contudo, o comodato do imóvel objeto da lide em favor do genitor dos litigantes obsta a busca de indenização correspondente à cota-parte, visto que não restou configurado o uso exclusivo desautorizado do bem comum. 3. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 4. Apelação conhecida e provida. No recurso especial a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 422, 844 e 1.319, todos do Código Civil, sustentando que o recorrido faz uso exclusivo do bem que possui em condomínio com a recorrente, devendo indenizá-la pela utilização na forma de aluguéis mensais, sob pena de ofensa à boa-fé contratual e de enriquecimento sem causa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso XXII e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repetindo as argumentações do especial acerca da deficiência de fundamentação e asseverando ofensa ao direito de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 11 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023. Também não merece trânsito o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 422, 844 e 1.319, todos do Código Civil, e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à tese de violação ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Ainda quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012